Tribunal: CARF
Processo: 35558.000014/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35558.000014/2006-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.972 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PRAIA GRANDE CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DE DECISÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nula, a decisão deve ter sido proferida por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve
sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
PROCEDIMENTO
EXCEPCIONAL.
CONTABILIDADE
NÃO
ESPELHA
A
REMUNERAÇÃO
PAGA.
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
O arbitramento é um procedimento especial excepcional que permite apurar o
efetivo montante do tributo devido nos casos em que inexistam os documentos
ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé. Ou seja, a aferição
indireta somente é aplicável na impossibilidade da identificação da base de
cálculo real.
Somente haverá justificativa para o arbitramento caso as irregularidades
contábeis impeçam a aferição da grandeza econômica específica que é a base
de cálculo do tributo que se pretende arbitrar. Neste sentido, para o
arbitramento das contribuições previdenciárias sobre a folha, necessário
apontar vícios contábeis que impossibilitam verificar o real movimento da
remuneração dos segurados.
É possível a aferição da base de cálculo das contribuições previdenciárias
quando a autoridade fiscal apresenta diversas falhas e indícios que, quando
analisados de forma conjunta, permitem atestar que a contabilidade da
contribuinte não registra o movimento real de remuneração dos segurados a
seu serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35558.000014/2006-13
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 434/450, interposto contra decisão da DRJ
em Campinas/SP de fls. 405/425, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, referente à parte patronal, adicional para o SAT, parte dos
Segurados e às destinadas a Terceiros, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a serviço da contribuinte, indiretamente aferidas pelo CUB para a obra de construção
civil, conforme descrito na NFLD no 35.792.582-3, de fls. 05/25, lavrada em 20/12/2005,
referente à competência 02/2005, com ciência da RECORRENTE em 21/12/2005, conforme
assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado no
valor histórico de R$ 259.698,91, já acrescido de multa de mora e juros de mora (até a lavratura).
Dispõe o Relatório Fiscal (fls. 33/49) que o presente processo se refere às
contribuições incidentes sobre o valor da mão de obra empregada na obra de construção civil
matrícula CEI n° 38.280.02996/71, indiretamente aferidas pelo CUB nos termos do art. 33 da Lei
n° 8.212/91 e da Instrução Normativa SRP no 03, de 14 de julho de 2005.
O debito foi apurado tendo por base os documentos apresentados pela
contribuinte, solicitados pela fiscalização, e a Declaração e Informação sobre Obra – DISO
preenchida e assinada pelo representante da empresa.
Em análise aos documentos contábeis abaixo colacionados, apresentados pela
RECORRENTE, após intimado mediante TIAD (fl. 29), a fiscalização constatou que a
contribuinte efetuou os lançamentos apenas quando ocorreram os pagamentos ou recebimentos,
ou seja, vinculado sempre a movimentação de caixa, bem como deixou de registrar em contas
individualizadas todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

Mediante tais condutas, a fiscalização afirma que a RECORRENTE deixou de
observar os princípios da oportunidade (tempestividade e integridade do registro do patrimônio e
das mutações) e da competência (receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do
resultado do período em que ocorrerem), estando em desacordo com o Artigo Primeiro da
Resolução n° 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade.
Neste sentido, salientou a autoridade fiscal que os lançamentos constantes dos
livros denominados “Diários” atendem, na verdade, ao regime de caixa, sendo irrelevante a
denominação dos mesmos, pois é fato que se trata na realidade de apresentação de Caixas e não
de Diários. Portanto, foram apresentados livros escriturados de forma deficiente, em desacordo
com as determinações constantes no art. 225 do RPS.
No decorrer da ação fiscal, a contribuinte alegou estar desobrigada da
apresentação de escrituração contábil por ser tributada com base no lucro presumido. Contudo, a
fiscalização informa que, apesar de estar desobrigada de apresentar a escrituração contábil, isto
não impede que a PJ tributada com base no lucro presumido possa manter escrituração regular.
Ademais, com a situação devidamente comprovada e com apresentação dos Livros Caixa, a
empresa se submete às determinações constantes na legislação previdenciária quanto à apuração
das contribuições devidas pela execução de obra de construção civil, sendo exigida aplicação do
disposto no inciso II e nos §§ 13° e 15° do art. 225 do RPS, combinado com art. 413, 419 e 473
da IN-SRP-03/05.
Diante da escrituração contábil considerada irregular, o presente crédito tributário
foi lançado por arbitramento e apurado por aferição indireta, com base no § 6o, do art. 33 da Lei
n° 8212/91, da seguinte forma:
14. Através das informações contidas na DISO e demais documentos fornecidos pela
empresa pode-se aferir indiretamente o valor da mão de obra empregada na obra de
construção civil (Salário de Contribuição) através do chamado Custo Unitário Básico
(CUB).
[...]
16. Para regularização de obra por aferição indireta, com base na área construída e no
padrão de construção, foi expedido o Aviso para Regularização de Obra (ARO), de
acordo com as características da construção, conforme demonstramos a seguir, com
objetivo de constituir o crédito, considerando devidas as contribuições indiretamente
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

aferidas na data de protocolização da DISO — competência 02/05. Segue abaixo, as
características da construção para apuração do salário de contribuição, com base na área
construída e no padrão de construção:
- Edifício residencial novo em alvenaria
- Área Total — 7.166,82 m2
- Área com Redutor (50%) - 2169,30 m2
- Área para Calculo — 6.082,17 m2
- Pavimentos — 8 (incluindo subsolo e cobertura)
- Unidades — 22
- Quartos — 22 (3 Quartos)
- Enquadramento — H08- 3Q Padrão — Alto
17. Para apuração do valor da mão-de-obra empregada na construção civil, tomamos
como base as tabelas do (CUB) publicadas mensalmente pela imprensa de circulação
regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil.
18. Desta forma, o enquadramento da obra de construção civil, em se tratando de
edificação, foi realizado de acordo , com a destinação do imóvel, o número de
pavimentos, o número de quartos da unidade autônoma, o padrão e o tipo da obra, além
de aplicar os redutores previstos e teve por finalidade encontrar o CUB aplicável à obra.
19. Com os parâmetros descritos no item 16 foi apurado o valor do Salário de
Contribuição total da obra abatendo-se do valor os Salários de Contribuição conforme
os seguintes critérios:
- De 11/2001 a 09/2002
Os valores destacados nas notas fiscais emitidas pelo prestador de serviços
dividido por 0,368.
- De 10/2002 em diante
Os valores dos Salários de Contribuição declarados nas GFIPs inclusive
referentes ao décimo terceiro, da prestadora excluídos os referentes as seguintes
categorias de trabalhadores: engenheiro; mestre de obra; encarregado; vigia;
almoxarife; auxiliar de almoxarife; apontador e demais administrativos da obra
ainda que estes constem de GFIP especifica da Obra
- Durante todo o período da Obra
Os salários de Contribuição correspondentes a 5,00% (cinco por cento) do valor
das Notas Fiscais referentes a compra de Concreto.
20. Área Regularizada — 3.011,38 m2 (convertida em metro quadrado a remuneração
contida em, GFIP/GPS relativas a mão-de-obra terceirizada, referentes as faturas/notas
fiscais de serviço das empresas contratadas e importâncias correspondentes a 5% do
valor das notas fiscais de serviço apresentadas referentes a concreto preparado conforme
item 19).
21. Custo da Mão-de-Obra da Área à Regularizar: 547.226,72
22. Total Devido à Recolher: 201.379,43.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

23. A obra nova em referência está localizada na Rua Aprovada 485 e Praça Aprovada
51 Bairro Riviera de São Lourenço no município de Bertioga, tendo seu início em
14/02/2004 (Conforme Alvará 153/2002) e seu termino em 23/09/2004 (conforme carta
de habitação 699/2004 emitida pela Prefeitura de Bertioga).
24. Devemos salientar que, apesar da nossa solicitação através de FAX, a empresa
deixou de apresentar algumas GFIPs e Notas Fiscais de empreiteiros motivo pelo qual,
apesar de constantes no DISO os referidos documentos não puderam ser aproveitados.
O ARO encontra-se acostado às fls. 51/69.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 75/109 em 04/01/2006.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo
II/SP quando da primeira análise da celeuma, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte
do presente relatório:
a) A Contestante foi contratada apenas para administrar a execução da obra de
construção civil em testilha (construção a preço de custo). Desta feita, registrou em seus
livros contábeis (Livros Diário de n°. 30 a 36) apenas os montantes relativos à taxa de
administração recebida, conforme determina a legislação vigente, vez que as quantias
movimentadas por seu contratante (condomínio de construção) não lhe pertenciam.
b) Ademais, para fazer face ao contrato por administração retromencionado, a
Impugnante escriturou de forma apartada os Livros Caixa do condomínio de construção,
nos quais constam os montantes arrecadados dos condôminos e os desembolsos
efetuados para a execução do empreendimento. Ressalte-se que o regime de caixa é
adequado para a escrituração dos livros caixa do condomínio, em decorrência da falta de
finalidade lucrativa da construção para os adquirentes condôminos, conforme ensina
Hilário Franco em sua obra Contabilidade Geral;
c) Deste modo, não pode ser desconsiderada a escrituração contábil da Defendente, que
respeita todos os princípios contábeis legalmente estabelecidos, em função da adoção do
regime de caixa para registrar, em apartado, as quantias que efetivamente pertenciam ao
condomínio instituído para a realização da construção matriculada sob o n°.
38280.02996/71.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em São Paulo II/SP
analisou a alegação da RECORRENTE em peça impugnatória, no sentido de que teria sido
contratada por administração, sendo incabível a constituição de créditos previdenciários em seu
nome pela execução do empreendimento em questão, já que o art. 30, inciso VI, da Lei n°.
8.212/91, não contempla qualquer espécie de responsabilidade tributária para esta situação,
entendendo o julgador ser necessário sanar dúvidas e constatar a veridicidade de tal fato, motivo
pelo qual entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência conforme resolução
de fls. 235/239, nos seguintes termos:
9. Diante do exposto, entendo que é imperiosa a manifestação conclusiva do AFPS
Notificante quanto aos seguintes aspectos:
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

a) A Notificada foi efetivamente contratada para administrar a obra de construção civil
matriculada sob o n°. 38.280.02996/71, sendo respeitados os requisitos legais para
tanto, expostos no item 7 supra?
b) A Notificada foi contratada para executar o empreendimento em tela por empreitada
total, conforme conceituado na legislação previdenciária?
c) A Notificada pode ser caracterizada como proprietária, dona da obra ou
incorporadora da obra de construção civil em questão?
Em resposta, a fiscalização apresentou o relatório, de fls. 241/243, informando
que a referida obra não foi objeto de contrato por administração, mas de obra própria da
RECORRENTE, de acordo com as seguintes informações:
1- Conforme solicitado pela 11a Turma de Julgamento da DRJ/SPO-II temos a informar
relativamente a obra executada que a notificada conforme documentos em anexo: Era
proprietária do terreno, realizou a matricula da obra, obteve o Alvará para construção e
o habite-se relativo a mesma junto a prefeitura, elaborou planta, preencheu a assinou a
Declaração e Informação sobre a obra (DISO), em todos os documentos como
responsável técnica e proprietária do empreendimento.
2- Anexamos a presente:
a- Certidão do Primeiro Oficial de Registro de Imóveis de Santos onde constam os
proprietários do terreno.
b- Cópia da Ficha Cadastral da matricula CEI
c- Cópia de parte do Projeto arquitetônico.
d- Cópia do Alvará de Construção.
e- Cópia da carta de Habitação.
f- Cópia da Declaração e Informação sobre Obra (DISO)
g- Anexamos também várias Notas Fiscais de compra do Concreto realizadas em nome
da Notificada.
3- Pelos documentos anexados concluímos quanto aos questionamentos contidos no
item 9 da folha 117 que:
a) Não se trata de contrato por administração.
b) Não se trata de empreitada total. Trata-se de obra própria.
c) A Notificada é a proprietária do empreendimento.
4- Conforme nossos registros a Construtora já não pertence a esta delegacia e sim a
DRF 21.004.03.0 em São Paulo (SP).
Devidamente intimada em 20/10/2010 (fl. 279) sobre a diligência, a
RECORRENTE apresentou sua manifestação de fls. 283/293, em 12/11/2020, relatando o que
segue abaixo transcrito do relatório da DRJ de Campinas/SP (fls. 405/425), tendo em vista sua
precisão e clareza:
Manifestação do Contribuinte
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

O Contribuinte, tendo sido intimado da Manifestação do Auditor Fiscal, apresentou
também sua Manifestação, com a qual reitera que teria apenas realizado a administração
da obra, e que:
A Empresa notificada possui contrato particular de Administração da obra
comprovado pelas notas fiscais lançadas de prestação do serviço de
administração, como também contabilizadas essas notas na escrita fiscal do
condomínio, bem como a contrapartida dessas notas na escrituração da
Empresa, conforme relação abaixo discriminada e cópias das respectivas Notas
Fiscais e do contrato anexados a este documento.
Quanto ao questionamento referido na alínea "b" do item 9, o Auditor Fiscal Sr.
Charles Siuffi respondendo as indagações do nobre julgador deixa a pergunta
"prejudicada", pois afirma peremptoriamente que a Empresa Praia Grande
Construtora não tem contrato de Empreitada Total, vê-se que por essa resposta
o Sr. Auditor Fiscal corrobora com a veracidade dos fatos que a empresa
notificada sustenta desde a defesa anterior, de que se trata de uma "OBRA A
PREÇO DE CUSTO", bastando para tal entendimento unia análise melhor na
documentação tanto do condomínio quanto da empresa administradora, onde as
suas escritas fiscais não se confundem.
No que consiste em indagação feita com o propósito de saber se a empresa
notificada pode ser caracterizada como proprietária, dona da obra ou
incorporadora da obra de construção civil em questão temos a salientar que são
personalidades distintas. A empresa Praia Grande Construtora Ltda. Possui
personalidade jurídica própria e atua como INCORPORADORA de obra
realizada sob sua supervisão apenas sendo cobrada uma taxa de administração
pertinente aos seus serviços executados, ou seja, a empresa atua em
"Construção por Administração" cujo patrimônio da obra em execução NÃO
PERTENCE AO SEU PATRIMÔNIO uma vez que está sendo custeada
totalmente por seus condôminos cabendo a empresa APENAS A ADMINISTRAÇÃO.
Junta cópia de notas fiscais (cobrança da taxa de administração), de atas de assembleias
do "Condomínio de Construção do Edifício Costa Paradiso" e do contrato de prestação
de serviços de gerenciamento e reitera pedidos formulados na Impugnação original.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campinas/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 405/425):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE REMUNERAÇÃO DA MÃO DE
OBRA UTILIZADA EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO
PELO CUB. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA. OBTENÇÃO DE CND
INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA FISCALIZAÇÃO.
Responsável pela execução de obra de construção civil Documentos indicam a
responsabilidade do contribuinte pela execução de obra de construção civil, o que o
legitima como sujeito passivo da obrigação tributária lançada.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

O Contribuinte apresentou-se sempre como responsável pela execução de obra de
construção civil, valendo-se, inclusive, de prerrogativas legais (artigos 489 e 491 da
Instrução Normativa INSS/DC 100/2003, vigente na época) para obter a Certidão
Negativa de Débitos, independentemente de prévia auditoria fiscal.
Falta de apresentação de contabilidade regular
A regularização de obra de construção civil executada por pessoa jurídica, ou seja o
cálculo das contribuições previdenciárias devidas, é determinado pela aplicação do
CUB/SINDUSCON, quando o responsável pela execução da obra não apresenta
contabilidade regular, nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei 8.212/1991.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 27/11/2012,
conforme AR de fls. 432/433, apresentou o recurso voluntário de fls. 434/449 em 21/12/2012.
Em suas razões, alega cerceamento do direito de defesa pela não solicitação do
Auditor Fiscal da documentação pertinente à construção por administração, informando que traz
em fase recursal os documentos pertinentes.
No mais, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Cerceamento de defesa
A RECORRENTE alega que teve seu direito de defesa cerceado, tendo em vista
que o auditor fiscal não solicitou a documentação pertinente à construção por administração e
que cumpriu com todas as solicitações fiscais.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Dessa forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No caso, nota-se que a RECORRENTE trouxe em fase impugnatória a informação
de que a presente autuação estaria eivada de erro, pelo fato de ter sido contratada por
administração para a obra em questão, ao tempo em que se sabe que a RECORRENTE precisa
comprovar os fatos que alega serem verídicos.
Não podendo constatar a veridicidade de tais fatos alegados, pela não
comprovação do contribuinte por meio de documentações pertinentes, a DRJ de origem decidiu
transformar o julgamento em diligência para analisar tais alegações.
Conclui-se que, em fase impugnatória, ao alegar que foi efetivamente contratada
por administração para a obra em questão, a RECORRENTE teve oportunidade de acostar à
referida peça jurídica todos os argumentos de fato e de direito, bem como documentos
pertinentes para comprovar tal argumento, cabendo ao auditor fiscal julgá-los e não informar
como proceder com a defesa.
Ressalto que a DRJ de origem, para proferir um julgamento sem restarem dúvidas
sobre o assunto, ainda transformou o julgamento em diligência para saná-las e que, após
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

realizada, foi aberto novo prazo para defesa do RECORRENTE, cumprindo o princípio do
contraditório e ampla defesa, havendo nova oportunidade de acostar aos autos as defesas
cabíveis acerca do assunto específico, qual seja, o fato de se tratar ou não de contrato por
administração. Mesmo assim, em fase recursal, após todas as oportunidades para acostar
documentação aos autos, a RECORRENTE alega cerceamento do direito de defesa por não ter
sido intimada para apresentar documentos de defesa acerca da construção por administração.
Vê-se, então, que a RECORRENTE teve mais de uma oportunidade para
apresentar a documentação pertinente à construção por administração, que ainda foi devidamente
intimada para se manifestar acerca do assunto após a diligência realizada, a qual tratava
justamente desse tema, mas restou inerte.
Sendo assim, não houve qualquer cerceamento do direito de defesa da
contribuinte. Portanto, tais argumentos esposados pela RECORRENTE não merecem ser
acolhidos.

DO MÉRITO
Da construção por administração
A RECORRENTE novamente alega, em síntese, que não executou a obra em
questão, que era responsável apenas pela administração da obra, motivo pelo qual não cabe como
parte passiva na presente ação fiscal.
Pois bem, diante de todas as documentações analisadas e constatações discorridas
tanto no relatório fiscal, quanto no julgamento da DRJ, restou incontestável que a
RECORRENTE foi responsável pela execução da obra.
Vejamos os fatos que levaram o julgador de primeira instância ao não deferimento
dos pedidos do RECORRENTE:
 A aquisição pela RECORRENTE do terreno onde foi edificado o imóvel
(Registro R-2 na matrícula do imóvel – fls. 245/246)
 Obtenção da Matrícula CEI – Contribuinte realizou o cadastro da obra na
previdência social, atribuição essa que, na ocasião, era legalmente imposta
ao responsável pela execução da respectiva obra de construção (fl. 259)
 O fato de que o Contribuinte é o autor do projeto de construção (fl. 261)
 O contribuinte requereu e obteve o alvará de construção na Prefeitura local
(fl. 263)
 Concluída a obra, obteve a carta de habitação (fl. 265)
 O contribuinte promoveu a regularização da obra junto à Prefeitura e à
Previdência Social (em relação a esta, através de DISO – fl. 267);
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

 Foi constatada a emissão de notas fiscais de fornecimento de concreto para
a obra, em nome do Contribuinte (fls. 269/277).
Ressalta-se que os documentos acima expostos, em sua grande parte, são eivados
de fé pública e que o julgador de piso proferiu sua decisão com argumentos devidamente
embasados nas legislações pertinentes, além de que, em nenhum momento de suas defesas, a
RECORRENTE apresentou provas mais eficazes para atestar com clarividência seus
argumentos.
A despeito da RECORRENTE ter acostado aos autos o “Contrato de Prestação de
Serviços de Gerenciamento” (fls. 295/311), apresentado documentos fiscais correspondentes ao
faturamento dos serviços de “gerenciamento de obra” (fls. 317/319) e as atas de assembleia dos
adquirentes das unidades (fls. 321/329), onde a contribuinte figura como “gerenciadora e
administradora” da obra, a documentação antes mencionada aponta para uma situação diversa,
tendo a RECORRENTE se portado como responsável pela execução da obra desde o início do
empreendimento até sua conclusão.
Ademais, não há certeza ou segurança de que os documentos ora apresentados
pela RECORRENTE são contemporâneos aos fatos, pois apesar de serem datados de maio, junho
e agosto de 2002 (fls. 311, 319 e 329), nenhum deles possui um reconhecimento de firma, ou
qualquer outra chancela pública que atestasse a data de sua confecção com a segurança
necessária.
Ao contrário, como bem menciona a Matrícula do imóvel, quando de sua
aquisição pela RECORRENTE, esta assumiu, perante os vendedores do terreno, a obrigação de
pagá-los “mediante construções e entregas, pelos cessionários, aos cedentes, em tempo para
tanto aprazado, em condições de habitabilidade, prontas e acabadas, de unidades autônomas
competentes do edifício que os cessionários se obrigam a erigir sob suas expensas e sob suas
responsabilidades” (fl. 246).
Não há, nos autos, documentação que indique uma modificação na posição da
RECORRENTE perante o imóvel em questão e a construção erguida.
Ademais, como já informado, foi a RECORRENTE quem cadastrou a obra na
previdência social para a obtenção da Matrícula CEI (fl. 259), atribuição, à época, legalmente
imposta ao responsável pela execução da respectiva obra de construção, conforme art. 5o da
Instrução Normativa INSS/DC 18, de 11/05/2000:
Art. 5°A pessoa jurídica, responsável pela execução de obra de construção civil, deverá
providenciar a matrícula da mesma junto ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
no prazo de até trinta dias contados do início de suas atividades, conforme estabelecido
na alínea "b" do § 1° do art. 49 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, apresentando as
informações constantes dos seguintes documentos:
Ademais, a mesma Instrução Normativa, em seu art. 8o, previa o seguinte:
Art. 8° No ato da matrícula, ao efetuar o cadastro da obra, no campo "nome" será
inserida a razão social ou o nome do proprietário, dono da obra ou incorporador,
devendo ser observado que:
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

I- na contratação de empreitada total, sendo a matrícula de responsabilidade da
contratada, no campo "nome" do cadastro da matrícula constará a razão social da
empresa construtora seguida da razão social ou nome do contratante proprietário, dono
da obra ou incorporador;
II - para a edificação de construção em condomínio na forma da Lei n°4.591/64, no
campo "nome" do cadastro da matrícula constará a razão social ou nome de um dos
condôminos, seguido da expressão "e outros" e após o sinal de barra (/) a denominação
atribuída ao condomínio;
III - a obra objeto de incorporação imobiliária na forma da Lei n° 4.591/64, será
matriculada em nome do incorporador, consignando após o sinal de barra (/) no campo
"nome" do cadastro da matrícula a denominação atribuída ao condomínio;
Neste sentido, a indicação da RECORRENTE no campo “nome” da Matrícula
CEI (fl. 259) indica claramente não tratar-se de mera administradora da obra.
Ademais, conforme bem argumentado pela DRJ de origem, a RECORRENTE se
apresentou à Previdência Social como responsável pela execução da obra e, caso “tivesse
transferido a atribuição para terceiros, [ela] haveria de formalizar a devida mudança nos
cadastros previdenciários”. Isto era “essencial, na medida em seria a partir deste dado –
responsável pela execução da obra –que o órgão fiscalizador poderia auditar as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a mão de obra utilizada”. (fl. 416)
Além disso, o Alvará de Construção aponta a RECORRENTE como proprietária
do imóvel, cujo plano também foi de sua responsabilidade técnica, sendo ela quem obteve
licença para construir (fl. 263).
De igual modo, o Habite-se expedido pela Prefeitura de Bertioga/BA (fl. 265), ao
aprovar a construção, indica a RECORRENTE como proprietária do imóvel e responsável
técnica pela edificação, demonstrando que a contribuinte se manteve nessa condição desde o
início (Alvará de Construção) até o fim da obra (Carta de Habitação).
Quanto ao assunto, veja-se o disposto em julgamento de piso, cujo trecho adoto
como razões de decidir (fl. 417):
Está claro que o Contribuinte foi responsável pela execução da obra, pois:
1. Assumiu, com os proprietários/vendedores do terreno, no qual seria edificado o
Condomínio Costa Paradiso, o compromisso de pagar-lhes o preço da aquisição com a
entrega de unidades prontas e acabadas, a serem construídas sob a responsabilidade
do Contribuinte.
2. Compareceu ao órgão local da Previdência Social e declarou responsável pela
execução da obra, nos termos da Instrução Normativa mencionada.
3. Além disso, compareceu, também, como responsável pela obra, junto à Prefeitura
local, responsável pela fiscalização da construção e arrecadação dos tributos incidentes
sobre os serviços realizados.
[...]
O Contribuinte, no final das contas, declarando-se formalmente responsável pela
execução da obra — em relação aos vendedores do terreno; junto ao INSS, na obtenção
da matrícula CEI; junto à Prefeitura local, na obtenção da aprovação do projeto de
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

construção e respectivo alvará e, depois, para obter o habite-se; novamente, junto ao
INSS, para obter a CND — pretende, agora, em sua Impugnação, negar aquela
condição, quando são cobradas as diferenças de contribuições previdenciárias incidentes
sobre a correspondente mão de obra.
Como se viu, entretanto, daquela condição — de responsável pela execução da
obra — resultaram consequências jurídicas que não podem ser olvidadas, seja em
relação aos vendedores do terreno; seja em relação ao Cartório de Imóveis (onde fez
registrar a incorporação); seja em relação à Prefeitura ou INSS; seja, eventual e
finalmente, em relação aos adquirentes das demais unidades residenciais.
Pode-se, assim, por todos os fatos e circunstâncias, ora abordados, estabelecer que o
Contribuinte deve realmente ser considerado o responsável pela execução da obra,
porque assim se declarou e disso se beneficiou, na medida em que, ainda que
formalmente, pode regularizar o empreendimento incorporado.
Sendo o responsável pela execução da obra, deveria necessariamente apresentar a
regular contabilização da sua execução. Ao não apresentá-la, sob a alegação de que teria
sido mero administrador (gerente ou fiscal) da obra e que, por isso, não poderia ser
responsabilizado pela sua execução, incorre em grave contradição:
1. Para regularizar a construção (obter, no final das contas, a CND) apresenta-se como
responsável pela obra.
2. Para eximir-se da responsabilidade pela comprovação de que todas as contribuições
previdenciárias devidas, em relação a toda mão de obra empregada, foram devidamente
recolhidas, troca o papel de responsável pela obra pelo papel de mero administrador.
Esta contradição permite duas alternativas:
1. O Contribuinte teria apenas administrado a obra. Não a executou, nem contratou
mão de obra, construtoras ou empreiteiras. Neste caso não poderia obter a CND na
forma que obteve, tendo, para isso, assumido papel diferente daquele que efetivamente
exerceu na execução do empreendimento. A CND teria sido, assim, irregularmente
obtida.
2. O Contribuinte, como declarou para obter a CND, foi realmente responsável
pela execução da obra. Neste caso teria que realmente apresentar a contabilidade
regular da obra. Ao não fazê-lo, legitimou o procedimento adotado - aferição pelo CUB,
para apurar as contribuições previdenciárias devidas.
Em face de todas as evidências, agiu corretamente o Auditor Fiscal, ao lançar o crédito
tributário na forma empreendida.
Constata-se, então, que a RECORRENTE é responsável pela obra matriculada sob
o n° 38.280.02996/71, perante a Previdência Social, motivo pelo qual sua escrituração contábil
deveria registrar, pelo menos, todos os serviços necessários à realização dessa obra.
Portanto, não assiste razão à RECORRENTE.

Do lançamento por arbitramento
O presente lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, é referente à
parte patronal, adicional para o SAT, parte dos Segurados e destinadas a Terceiros, incidentes
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço, indiretamente aferidas pelo
CUB para a obra de construção civil.
Em análise aos documentos contábeis apresentados pela empresa autuada, a
fiscalização constatou que a empresa efetuou os lançamentos apenas quando ocorreram os
pagamentos ou recebimentos, ou seja, vinculado sempre a movimentação de caixa, bem como
deixou de registrar em contas individualizadas todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária.
Então, deveria a RECORRENTE ter lançado em títulos próprios e específicos de
suas contas de despesas, os registros relativos aos materiais adquiridos e a mão de obra
empregada (seja a própria, seja a contratada com terceiros). Tais medidas convergiriam para que
a RECORRENTE cumprisse as respectivas obrigações tributárias acessórias a seu cargo, como,
por exemplo, efetuar retenções de contribuições previdenciárias quando fosse o caso, informar os
fatos geradores em GFIP, etc.
Ou seja, é evidente que a documentação da RECORRENTE, por retratar, pelo
regime de caixa, apenas os recebimentos das denominadas “taxa de administração”, não atesta o
real movimento da obra e, consequentemente, não se presta a demonstrar os custos de execução
da mesma, eis que não registram diversos outros fatores, como a contratação de pessoal,
aquisição de material, etc.
Conforme prevê o art. 225 do RPS (Decreto no 3.048/99):
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I- atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
Vê-se, assim, que as exigências de atender ao princípio da competência e de
registrar em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciária
estão prevista nas normas que regulamentam o custeio da previdência social.
Quanto ao lançamento por aferição indireta, sabe-se que a aferição indireta é uma
modalidade de lançamento por arbitramento, que por sua vez é um mecanismo colocado à
disposição das autoridades fiscalizadoras para possibilitar a apuração do montante do tributo
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

devido, nas hipóteses em que o contribuinte não cumpre sua obrigação de disponibilizar as
informações necessárias que possibilitam a verificação da base de cálculo tributária.
A regra geral de lançamento por arbitramento encontra-se no art. 148 do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Como é possível observar do artigo anteriormente mencionado, o arbitramento
tributário será utilizado sempre que “sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado”. Ou seja, sempre que as informações fornecidas pelo contribuinte forem
insuficientes ou imprestáveis para apurar a base de cálculo do tributo devido.
Destaca-se que o arbitramento não é uma punição ao contribuinte, mas apenas um
procedimento especial excepcional que permite apurar o efetivo montante do tributo devido nos
casos em que inexistam os documentos ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé.
Sobre o tema, transcreve-se a doutrina do Professor, Ex-Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil e Ex-Presidente da 10a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social
– MPS, Fábio Zambitte Ibrahim:
Naturalmente, trata-se de regra excepcional, somente aplicável na impossibilidade da
identificação da base de cálculo real.
[...] Como a contribuição não tem efeito de penalidade, não poderá a SRFB estipular
valor irreal como sanção, já que esta somente poderá ser feita pela multa decorrente do
descumprimento de obrigação acessória, a ser cobrada mediante auto de infração.
(Cf.: IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 17. ed. Rio de
Janeiro: Impetus, 2012, p. 398)
Na esfera previdenciária, o lançamento por arbitramento tem suporte no art. 33,
parágrafos 3o a 6o da Lei no 8.212/1991, que assim determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. [...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Percebe-se do referido artigo, que o mesmo aplica na espécie “contribuições
previdenciárias” a regra geral estabelecida no art. 148 do CTN, especificando quais são as
condutas que ensejarão o arbitramento das contribuições devidas. Ensejam o arbitramento
previdenciário: (i) não apresentação de documentos; ou (ii) a contabilidade que não registra o
real movimento da remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro da empresa.
Não é por acaso que o art. 33, §6o, traz de maneira literal que apenas os vícios
contábeis relacionados ao registro real da (i) remuneração dos segurados, (ii) do faturamento e
(iii) do lucro da empresa ensejará o arbitramento do tributo. Isto porque, tais grandezas
econômicas são constitucionalmente elencadas como base de cálculo das contribuições sociais,
nos termos do art. 195 da Constituição Federal, adiante transcrito:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Como dito anteriormente, o arbitramento é um método de lançamento utilizado
quando é impossível verificar a efetiva base de cálculo do tributo devido. Sendo estas grandezas
econômicas a base de cálculo das referidas contribuições, apenas vícios que impossibilitem a sua
verificação é que poderá ser justificativa para o arbitramento tributário
Sobre o tema, segue posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
AFERIÇÃO
INDIRETA
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
PROCEDIMENTO
EXCEPCIONAL. CABIMENTO APENAS NAS SITUAÇÃO EM QUE FIQUE
DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO TRIBUTO COM
BASE NA DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO SUJEITO PASSIVO. A AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO IMPLICA EM VÍCIO FORMAL.
Uma vez não demonstrada ou sequer aventada pelo fiscal autuante a impossibilidade de
aferição dos fatos geradores e base de cálculo das contribuições previdenciárias
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

diretamente na contabilidade e/ou documentos fiscais da empresa, não se pode admitir a
apuração de crédito previdenciário com base em arbitramento, exclusivamente arrimado
numa presunção legal, a qual inverte o ônus da prova, mas deve estar devidamente
motivado e comprovados seus pressupostos legais.
(Acórdão no 9202-008.348 – CSRF – Sessão de 20/11/2019)
Ressalte-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante da falta de registro em contas individualizadas de todos os fatos geradores,
tornando impossível verificar a efetiva base de cálculo do tributo devido, o presente crédito foi
lançado por arbitramento e apurado por aferição indireta, com base no § 6o, do art. 33 da Lei n°
8212/91.
A autoridade indicou a fundamentação legal permissiva da aferição indireta (art.
33, § 6°, da Lei 8.212/91) e afirmou que apurou a remuneração da mão-de-obra utilizada na
prestação de serviços com base nos parâmetros legais.
Para efeito de aferição indireta, a fiscalização relatou que foram considerados
como salário de contribuição os valores calculados a partir de informações verificadas nas
Fotocópias dos documentos pessoais do responsável pelo débito, Escritura de venda e compra do
imóvel, Certidões, Declaração e Informação Sobre Obra de Construção Civil – DISO, ARO -
Aviso de Regularização de Obras, GFIP e GPS, que é de preenchimento e responsabilidade do
próprio contribuinte, onde foram pesquisados os dados necessários para o correto enquadramento
da obra, tendo sido utilizada a tabela CUB publicada no mês de cálculo do ARO, para apuração
do valor da base de cálculo da contribuição previdenciária devida da referida obra.
No caso, a autoridade fiscal demonstrou, no relatório da NFLD, as razões pelas
quais lançou mão da aferição indireta para apuração da base de cálculo.
Sendo assim, conforme afirmado na decisão recorrida, a presente NFLD foi
lavrada em conformidade com as exigências legais, sendo apresentando com clareza os fatos
geradores e a fundamentação legal pertinente.
Portanto, não merece reparo o lançamento, na medida que foram detidamente
demonstrados todos os fatos que motivaram a constituição do crédito tributário. Neste sentido,
caberia ao RECORRENTE apresentar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito
de o Fisco efetuar o lançamento. Portanto o contribuinte deve demonstrar, com base nas provas
(documentos hábeis e idôneos) e de forma mais elucidativa possível, quais os valores não
poderiam ter servido de base de cálculo para o presente lançamento, ou ainda ter demonstrado
erro na apuração da base de cálculo, etc.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.972 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35558.000014/2006-13

Assim, não há motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância, motivo pelo qual não merece razão os argumentos do RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 823
DF CARF MF
Original